Tribunal: TJSP
Processo: 2183714-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Para que seja permitido o exercício do direito de regresso, nos mesmos autos, pelo codevedor solidário que se sub-roga nos termos dos artigos 283 e 346, III do Código Civil, é desnecessária prévia quitação da integralidade do débito. Devedores inadimplentes que devem pagar as respectivas quotas. 2. Pagamentos promovidos por empresas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Para que seja permitido o exercício do direito de regresso, nos mesmos autos, pelo codevedor solidário que se sub-roga nos termos dos artigos 283 e 346, III do Código Civil, é desnecessária prévia quitação da integralidade do débito. Devedores inadimplentes que devem pagar as respectivas quotas. 2. Pagamentos promovidos por empresas do agravado, por ordem e no interesse deste, em conformidade com o que foi acordado com o credor, não elidem os efeitos da sub-rogação. DECISÃO CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.